Tribunal: STF
Processo: AI 343129
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 279-STF.
        Responsabilidade objetiva do Estado por morte de
preso em complexo penitenciário. Alegações de culpa exclusiva
da vítima e de ausência de nexo de causalidade entre a ação ou
omissão de agentes públicos e o resultado. Questões
insuscetíveis de serem apreciadas em recurso extraordinário,
por exigirem reexame de fatos e provas (Súmula 279-STF).
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.